Tribunal: TJMT
Processo: 1032434-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032434-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), VALDINEIA ROSALHA DE SOUZA - CPF: 013.653.961-00 (APELADO), KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032434-26.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: VALDINEIA ROSALHA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DE NOME E SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incumbia à ré/apelante comprovar a legalidade da suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora da apelada, bem como da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032434-26.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: VALDINEIA ROSALHA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cab Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum c/c Pedido de Tutela Antecipada, de no. 1032434-26.2017, ajuizada por
Valdinéia Rosalha de Souza
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar inexistente o débito referente ao mês 02/2016, no valor de R$ 801,80 (oitocentos e um reais e oitenta centavos) acerca da multa grave, bem como, do mês de 08/2017, no valor de R$ 62,05 (sessenta e dois reais e cinco centavos);

b) condenar a parte requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Por consequência, condenou a CAB Cuiabá S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante, em preliminar, alega cerceamento de defesa, devido a não realização de audiência de instrução e julgamento para produção de provas testemunhais, por entender ser essencial para melhor elucidação da lide.

Fala que a multa aplicada foi em razão do ilícito constatado na ligação de água, conforme previsto nos artigos 103, 104 e 106, da Resolução Normativa, de 26 de novembro de 2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES.

Dessa forma, defende a inexistência de danos morais passíveis de indenização, razão pela qual a condenação a este título deve ser expurgada, ou reduzida para um patamar razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 42167521.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032434-26.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A apelante fala em cerceamento de defesa, devido a não realização de audiência de instrução e julgamento para produção de provas testemunhais, por entender ser essencial para melhor elucidação da lide.

Sem razão, contudo.

Isso porque, cabe ao magistrado investido de jurisdição determinar as diligências necessárias para o julgamento da lide, assim como indeferir aquelas inúteis ou protelatórias para formação de sua convicção.

Assim, cabe ao Juiz analisar/julgar a lide com base nas provas carreadas aos autos estando a decisão de primeiro grau, agasalhada pelo princípio do livre convencimento motivado do Magistrado.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 333 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 130, 131, 437 E 438 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre afronta ao art. 535 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, o qual apreciou a lide e declinou os fundamentos fáticos e jurídicos que nortearam as suas conclusões.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Não há falar em violação aos arts. 130, 131, 437 e 438 do Código de Processo Civil. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 476.371/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de Ação de Procedimento Comum c/c Pedido de Tutela Antecipada, na qual a autora alega ser consumidora dos serviços, de água e esgoto, prestados pela requerida, sob código de unidade consumidora (matrícula) de n. 458956-4.

Narra que no mês 02/2016 recebeu uma fatura exorbitante no valor de R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), sendo que, R$ 801,80 (oitocentos e um reais e oitenta centavos) desse valor corresponde à pena pecuniária por multa grave.

Diz que o valor apontado como devido não reflete o consumo real de sua residência, uma vez que no imóvel residem somente 03 (três) pessoas e a média de consumo é de 10m3.

Fala que, por desconhecer o valor excessivo de consumo e da multa cobrada, não efetuou o pagamento da mencionada fatura.

Relatou que, posteriormente, efetuou o pagamento de outra fatura referente ao mês 07/2017, no valor de R$ 60,94 (sessenta reais e noventa e quatro centavos), contudo, em 26/07/2017 teve o serviço de abastecimento de água cortado pela reclamada.

Dessa forma, buscou solucionar a questão junto ao PROCON/MT, sendo aberto o processo de n. 51.001.17-0030327, porém, sem sucesso.

Disse que dias depois recebeu um aviso de cobrança, referente a débitos dos seguintes meses:

- 02/2016, no valor de R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);

- 08/2017, no
quantum
de R$ 62,05 (sessenta e dois reais e cinco centavos), e;

- 09/2017, na importância de R$ 73,68 (setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Destacou que, além do valor referente ao mês 02/2016 não corresponder ao consumo real de sua residência, o valor da fatura do mês 08/2017 também é excessivo e indevido, pois não houve consumo de água no imóvel, haja vista que o serviço estava cortado.

Disse que efetuou o pagamento, tão somente, da fatura referente ao mês 09/2017, eis que a requerida teria restabelecido o fornecimento de água.

Falou que, para sua surpresa, no dia 16/10/2017 teve os serviços de abastecimento de água novamente suspensos, ainda, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de R$ 861,25 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Assim, buscou a tutela jurisdicional, requerendo, liminarmente, o restabelecimento dos serviços de abastecimento de água em seu imóvel, ainda, que seu nome fosse excluído dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito referente às supostas dividas discutidas nos autos; e, no mérito, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral suportados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da apelada, alegando que a multa aplicada no mês 02/2016 foi decorrente de fraude/religação por conta própria.

Alegou, ainda, a licitude das faturas dos meses 08 e 09/2017, eis que correspondiam ao real consumo do período.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando a legalidade da aplicação da multa, uma vez que a mesma é decorrente de fraude/religação por conta própria praticada pela apelada, conforme Resolução Normativa da AMAES.

Pois bem, em que pese as insistentes argumentações apresentadas pela apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque, a suposta vistoria em que foi constatada a fraude foi realizada sem a presença da apelada e/ou de qualquer um outro responsável pelo imóvel, de modo que as provas da suposta religação por conta própria praticada pela apelada não podem ser consideradas, uma vez que produzidas de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova da aludida fraude, trouxe aos autos imagens que, como já dito, foram produzidas sem o acompanhamento da apelada, o que, por si só, não pode ser considerado bastante para comprovar a notificação da consumidora, de modo a garantir-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa (ID. 42167497).

Assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, a concessionária prestadora de serviços públicos não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar o corte no fornecimento de água da unidade consumidora da apelada, bem como a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso (art. 14 do CDC).

Destaca-se que, tanto a suspensão indevida dos serviços de abastecimento de água, quanto o apontamento irregular do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, já bastam para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 8.000,00) sequer se mostra suficiente aos fins desejados, o quall contudo, deve ser mantido, haja vista a vedação imposta pelo pelo princípio da não “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, haja vista, o trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020